Tribunal: TJMT
Processo: 1019854-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019854-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), SUAPE GARRIDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 29.359.784/0001-20 (AGRAVANTE), CLAUDECIR MARCIO ROCINI - CPF: 826.985.461-15 (AGRAVANTE), TAUANY CAROLINE PERGHER - CPF: 056.692.991-08 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO CAUTELAR – ART. 305 E 308 DO CPC - DEFERIMENTO DE LIMINAR – CAUTELAR DE MANUTENÇAO DE POSSE – CONTRATO NÃO CUMPRIDO PELA OUTRA PARTE – AÇÃO PRINCIPAL – RESCISÃO CONTRATUAL – ‘FUMUS BONI IURIS’ E ‘PERICULUM IN MORA’ – REQUITOS PROCESSUAIS DEMONSTRADOS – BENS DE FÁCIL DEPRECIAÇÃO – DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – SUSPENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTORIA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. Recurso conhecido porém desprovido, decisão interlocutória mantida na integra.

(I) – Chamamento à ordem -Dentro da dicção dos artigos 305 e 308 do Código de Processo Civil vigente, desapareceu o processo cautelar. O que deve ser visto é tão somente pedido cautelar (art. 305 do CPC). O pedido principal que, na figura do CPC/73, registrava como ação principal, deve ser requerido, no prazo de 30 dias, dentro do próprio processo (pedido cautelar), sem outras formalidades, inclusive desnecessidade de pagamento de custos processuais (art. 308 do CPC). Contudo, ante a primazia de mérito (art.4o do CPC), não havendo prejuízo para as partes, a ato feito de forma diversa deve ser aproveitado (art. 383 e seu parágrafo único do CPC) e, neste aspecto, já tendo ingressado como o pedido principal (ação principal nos moldes do CPC/73), a equivocada ação cautelar deve ser apensada ao pedido principal, alcunhado de ação principal e todos os demais atos devem prosseguir neste, situação que deve ser vista pelo magistrado para evitar maiores conseqüências e possíveis futuras nulidades.

(II)- As condições para o deferimento de medidas cautelares, nominadas ou inominadas prescrita no CPC, a rigor do art. 305, se apresentam possíveis, em juízo de cognição sumária, quando o requerente demonstrar a existência para solução eficaz da lide a ser tratada no processo principal, a da plausibilidade do direito material perseguido e o fundado receio de dano de grave e de difícil reparação, enquanto que aguarda a solução definitiva da lide.

(III) – Estando demonstrado nos autos que, em face de contrato firmado entre as partes, não houve o cumprimento sequer de pagamento da primeira parcela, em caráter de cognição sumária e não exauriente, correta a decisão de piso que, em ação cautelar inominada e condicionando com o ingresso da ação principal, que concedeu liminar para, em conseqüência, manter o agravado com os maquinários e de igual forma, suspender a transferência de quotas sociais. Cláusula prevê que a transferência das cotas e entrega dos maquinários, condição ‘sine qua non’ pagamento da primeira parcela, sendo que a parte agravante não a cumpriu.

(IV)- No que tange aos maquinários, aguardar a solução do litígio, consolidação da coisa julgada para assim proceder em liquidação da sentença por força do título executivo judicial, o tempo, inimigo cruel, se encarregará de transformá-los em sucatas e transformá-los em irrecuperáveis em todos os seus contornos. Em relação à transferência da sociedade empresarial, outros procedimentos poderão ocorrer com sucessivos atos semelhantes, transformando em total impossibilidade de o cumprimento da decisão em sede de liquidação da sentença no processo principal. Se, em descumprimento a cláusula contratual houve a transferência, situação de somenos importância ante a violação frontal dos art. 422 e 479 do CC, suficientes a tornar ineficazes os atos em face do não cumprimento destes dispositivos insertos na lei substantiva civil pátria.

(V) – A pandemia ocasionada pela COVID/19 não é aplicada em caráter abstrato para suspensão de todos os contratos indiscriminadamente e deve ser juridicamente temperada em seus múltiplos e variados aspectos, baixando o caso à realidade e a situação recíproca dos protagonistas da formação do pacto, não podendo ser utilizada como panacéia como, em verdade, o recurso está a atestar ao impor, de forma equivocada, desacerto do magistrado quando da concessão de liminar já que, induvidosamente estavam presentes a plausibilidade do direito material já tratado no processo principal e a possibilidade de dano irreparável e resultado útil do processo.

(VI) – Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos bem afeiçoados nos perspicazes aspectos tratados pelo magistrado de primeiro grau que subscreveu a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Constam dos autos que SUAPE GARRIDO – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e TAUANY CAROLINE PERGHER ingressaram neste sodalício com recurso de agro de instrumento, processo tombado sob n. 1019854-82.2020.11.0000 nos autos da AÇÃO DE CAUTELAR DE MANUTENÇAO DE POSSE com pedido de TUTELA ANTECEDENTE que lhe promove CARLOS ALBERTO CAPELETTI e THOMAS AUGUSTO CAPELETTI, todos identificados nos autos. Discordam da decisão de piso que, em sede de tutela de urgência, a deferiu para: ‘‘tutela cautelar de urgência para determinar:

a) REINTEGRAÇÃO DE POSSE sobre o imóvel objeto do arrendamento, bem como sobre todos os bens móveis (máquinas e implementos agrícolas) que foram abrangidos na transação, discriminados no contrato social de Unigrão Sementes, CNPJ 24.050.583/0001 -23 quais sejam: 1. 01 (um) Trator Marca John Deere, Modelo 7225, Frota -TR -09, Ano 2012, Chassis: 1BM7225JKCH001008; 2. 02 (dois) Pulverizadores Marcam John Deere, Modelo 4630, Frota PV-1 e PV-2, Ano 2014, Chassis: 1NW4630XHE0000878; 1NW4630XPE0000918; 3. 01 (um) Pulverizador Marca Montana, Modelo Parrudao, Frota PV-3, Ano 2004, Chassi: MA3027HS04I4500373; 4. 01 (um) Auto Propelido, Marca Stara, Modelo 6.0, Frota PR -1, Ano 2016, Chassis: HEMBE10190; 5. 01 (um) Auto Propelido, Marca Stara, Modelo S. Brutus, Frota PR -2, Ano 2015, Chassis: RUBF10022; 6. 01 (um) Plantadeira, Marca John Deere, Modelo 2122, Frota PL -4, Ano 2016, (20 linhas/0,5 reais), Chassis: 1CQ2122AHG0110149; 7. 01 (um) Pá Carregadeira, Modelo LW300KL, Frota – PA -1, Ano 2017, Chassis: XUG0300KVHPB00019; 8. 10 (dez) Colheitadeiras, Marca New Holland, Modelo TC 5090, com Plataformas de Corte de Grãos, Marca New Holland, Modelo TC 5090, 25 Pés, Caracol, Ano 2017, com os seguintes Chassis; 9. 03 (três) Tratores, Marca John Deere, Modelo 8430, Frota – TR -10, TR -11, TR -12, Ano 2008, Chassis: RWSG096012799; RWSG096016386; RWSG0996016409; 10. 01 (um) Trator, Marca John Deere, Modelo 8230, Frota -TR -13, Ano 2009, Chassis: RWSG096031431; 11. 03 (três) Plantadeira, Marca John Deere, Modelo 2126, Frota PL -1, Pl-2, PL -3, Ano 2008, 2009 e 2010, 24 linhas/0,5, Chassis: CQ2126A090077; CQ2126AO90010; JCU2126AAA009016; b) a expedição de ofício para a junta comercial do estado de Mato Grosso, determinando que se abstenha de registrar qualquer alteração contratual na empresa Unigrão Sementes, inscrita no CNPJ sob o no 24.050.583/0001 -23, até a decisão final do processo’. (sic).

Sustentaram:

Os agravantes firmaram um Contrato Particular de Compra e Venda de Quotas Sociais e Outras Avenças na data de 05 de maio de 2020, no qual foram avençados os termos para aquisição da integralidade das quotas da empresa Unigrão Sementes Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 24.050.583/0001 -23, pelo preço de R$ 18.000.000,00, (dezoito milhões) a ser pago em quatro parcelas assim descriminadas: 1- R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), até o dia 10/06/2020 ; 2 - R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) até o dia 30/05/2021 ; 3 - R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) até o dia 30/05/2022 ; 4 - R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) até o dia 30/05/2023 . Restou ainda avençado que juntamente com as quotas societárias, seria transferido aos Requeridos, ora Agravantes, todos os direitos e obrigações de um Contrato de Arrendamento Rural, com vigência até o dia 31 de julho de 2027, bem como todos os maquinários e implementos agrícolas descritos no ID de número 36861777, pág.11 dos autos originários.

Alegaram, ainda, a impossibilidade de pagamento da obrigação em face da pandemia da COVID/19 e que, conforme decisão consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso, a reintegração de posse somente pode ser consolidado depois da rescisão do contrato. Sustentam, por outro lado, a existência de cláusula de existir cláusula irrevogável e irretratável.

Dessa forma, almejou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de piso que determinou a reintegração de posse e, neste aspecto, almejou a concessão de efeito suspensivo. Em face dos argumentos vertidos, concedi o efeito suspensivo o que, de resto, foi suspensa a decisão de primeiro grau de jurisdição em todo o seu contexto.

Em face da situação, concedido pelo Relator o efeito suspensivo até que o mérito fosse julgado, depois da formação do contraditório por parte dos agravados.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, estes pugnando pela manutenção da decisão monocrática, afirmando que este se apresente escorreita.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Questão preliminar de ofício - Inicialmente, deve ser visto que, na vigência do atual Código de Processo Civil, desapareceu a figura do processo cautelar como ação autônoma. O que registra em face do atual comando processual civil é tão somente pedido cautelar, a rigor do estabelecido no art. 305 do Código de Processo Civil. E, neste contexto, desnecessário se apresentava o ajuizamento da ação principal como já registram informações constantes dos autos. Isto porque, a rigor do prescrito no art. 308 do Código de Processo Civil, efetivada a medida cautelar, dentro dos mesmos autos, sem necessidade de pagamento de quaisquer emolumentos complementares, deve ser apresentado o processo principal

Contudo, zelando pela primazia do mérito (art. 4o do CPC), esta situação criada, erro de forma, nos moldes do que previa o CPC/73, em todo o seu contexto, deve ser aproveitada, dentro da previsão o art. 283 e seu parágrafo único – ‘Dar-se-á aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Por tais aspectos, com a decisão já proferida pelo magistrado, sua prestação jurisdicional, a respeito da cautela, encerra ai. Demais aspectos, somente podem ser tratados, quando da apresentação do pedido principal que, como frisado, corre dentro dos mesmos autos (art. 308 do CPC), este já apresentado.

E, se tratado de forma diversa, este pedido cautelar, equivocadamente tratado como ação cautelar, deverá permanecer apenso ao pedido principal e, somente neste, todas as determinações posteriores deverão acontecerão sendo, entretanto, o pedido cautelar, apenas fonte de informações para que, no futuro, se for o caso, modificar entendimento a respeito da decisão recorrida mas, como dito, somente dentro do pedido principal, equivocadamente anotando como ação principal como então orientava o revogado CPC/73.

Fica aqui o registro inicial que deverá ser observado pelo magistrado, a fim de que, não resida outros procedimentos em desaviso com o prescrito no vigente Código d Processo Civil.

É o relevante e pertinente que, antes de ingressar em relação ao mérito aduzir.

E, feitas as anotações acima, conforme se vê nos autos (ID-57995510), trata-se de um pedido cautelar de manutenção de posse promovido por CARLOS ALBERTO CAPELETTI e THOMAS AUGUSTO CAPELETTI em face de SUAPE – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e CLAUDEMIR MARCIO ROCINI em face de que estes descumpriram “Contrato Particular de Compra e Venda de Quotas Sociais e Outras Avenças ‘ firmado entre ambas as partes.

Segundo a cláusula quarta do referido contrato os agravados venderam aos agravados, em face da transferência na integralidade das quotas da empresa UNIGRÃO SEMENTES LTDA, CNPJ 24.050.583/0001-23, de igual forma, todos os direitos e obrigações de um Contrato de Arrendamento Rural, com vigência até 31 de julho de 2027. De igual forma, elencaram no contrato a entrega dos maquinários que foram descritos no relatório deste, anteriormente apresentado, quais sejam:

‘1. 01 (um) Trator, Marca John Deere, Modelo 7225, Frota -TR -09, Ano 2012, Chassis: 1BM7225JKCH001008; 2. 02 (dois) Pulverizadores, Marca John Deere, Modelo 4630, Frota PV-1 e PV-2, Ano 2014, Chassis: 1NW4630XHE0000878; 1NW4630XPE0000918; 3. 01 (um) Pulverizador, Marca Montana, Modelo Parrudao, Frota PV-3, Ano 2004, Chassi: MA3027HS04I4500373; 4. 01 (um) Auto Propelido, Marca Stara, Modelo 6.0, Frota PR -1, Ano 2016, Chassis: HEMBE10190; 5. 01 (um) Auto Propelido, Marca Stara, Modelo S. Brutus, Frota PR -2, Ano 2015, Chassis: RUBF10022; 6. 01 (um) Plantadeira, Marca John Deere, Modelo 2122, Frota PL -4, Ano 2016, (20 linhas/0,5 reais), Chassis: 1CQ2122AHG0110149; 7. 01 (um) Pá Carregadeira, Modelo LW300KL, Frota – PA -1, Ano 2017, Chassis: XUG0300KVHPB00019; 8. 10 (dez) Colheitadeiras, Marca New Holland, Modelo TC 5090, com Plataformas de Corte de Grãos, Marca New Holland, Modelo TC 5090, 25 Pés, Caracol, Ano 2017, com os seguintes Chassis; 9. 03 (três) Tratores, Marca John Deere, Modelo 8430, Frota – TR -10, TR -11, TR -12, Ano 2008, Chassis: RWSG096012799; RWSG096016386; RWSG0996016409; 10. 01 (um) Trator, Marca John Deere, Modelo 8230, Frota -TR -13, Ano 2009, Chassis: RWSG096031431; 11. 03 (três) Plantadeira, Marca John Deere, Modelo 2126, Frota PL -1, Pl-2, PL -3, Ano 2008, 2009 e 2010, 24 linhas/0,5, Chassis: CQ2126A090077; CQ2126AO90010; JCU2126AAA009016; b) a expedição de ofício para a junta comercial do estado de Mato Grosso, determinando que se abstenha de registrar qualquer alteração contratual na empresa Unigrão Sementes, inscrita no CNPJ sob o no 24.050.583/0001 -23, até a decisão final do processo’.

Sustentaram que, no dia 12 de agosto de 2020, o autor THOMAS AUGUSTO CAPELETTI foi até a propriedade rural, onde é explorado o arrendamento objeto do contrato e lá se deparou com prepostos dos réus, que impediram de remover as maquinas do local, ao argumento de que estava devendo apenas uma parcela. Afirmou, contudo, os agravados que a condição para entrega da posse era o pagamento da primeira parcela. Aspecto de não cumprimento sustentado pelos agravantes em face da dificuldade operacional em face da COVID/19 que, segundo o afirmado, impediram do pagamento relativo à primeira parcela.

Assim afirmaram os agravantes:

‘Em razão da PANDEMIA pelo COVID-19, a causa do não adimplemento do contrato supra, impediu o aporte financeiro para a cobertura da operação, ou seja, do cumprimento do contrato firmado objeto deste processo (...) o que devido à situação excepcional mundial não foi possível concretizar a tempo o cumprimento da primeira parcela do contrato’. (sic).

No caso em apreciação, trata-se de processo cautelar e que, em atendimento ao prescrito no art. 305 do Código de Processo Civil, os agravados, a tempo, forma, modo, ingressariam com a AÇAO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL em face do descumprimento total por parte dos agravados.

No que se relaciona à condição jurídica para o exercício da medida cautelar, hoje ditada pelo art. 305 do Código de Processo Civil, deve ser visto no direito plausível do requerente de ver mantida uma situação de fato, em que se encontram as partes no momento em que surge a lide, que, provavelmente será alterada por ato da parte requerida durante o tempo necessário para a formação do processo principal em todo o seu contorno até consolidação da coisa julgada e a execução do titulo executivo judicial materializada pela sentença transitada em julgado (res judicata) e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, são condições para o deferimento de liminar em sede de cautelar preparatória.

Deve ser visto, por outro lado que, pesquisando a respeito desta situação, a tempo, forma, modo, os agravados já ajuizaram a ação principal que, de igual forma, está tramitando perante a Comarca de TAPURAH, tendo a parte agravante já apresentaram contestação e a ação segue seu curso normal, estando cumpridos os predicados estabelecidos pero art. 308 do Código de Processo Civil.

E, no caso dos autos, os requisitos estão perfeitamente demonstrados nos autos. Correta a perspicácia do magistrado de piso que, dentro do seu convencimento e inegável saber jurídico, analisando todo o contexto, assim procedeu.

A decisão liminar do relator, tratou-se de uma decisão meramente formal em relação ao que hodiernamente acontecem em situações de resoluções contratuais. Entretanto, fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, numa análise sistemática, a sua manutenção é a conseqüência lógica com a manutenção da decisão recorrida, independente da resolução contratual, como, em seguir, passo melhor a exemplificar esta situação extraordinária colocada à apreciação recursal.

O primeiro aspecto a ser abordado para se chegar a esta conclusão que temos, em verdade, maquinários de alto valor e segundo informado pelos agravados, estão este ainda sendo responsáveis pelo pagamento de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em relação aos mesmos e, de conseqüência, não pode, segundo penso, os agravantes receberem apenas o ‘bônus’ sem quaisquer ‘ônus’ como será identificado no presente recurso.

Outro aspecto que não pode perder de vista é que se trata de maquinários de alta depreciação pelo uso, maquinários utilizados na lavoura.

E, não se pode negar ou ignorar esta situação de que, a esperar o julgamento da ação principal posta, processo de conhecimento por excelência, quer pela demora normal em face do desaparelhamento do Poder Judiciário que não pode cumprir a celeridade da prestação jurisdicional tratada pelo inciso LXXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 4o do CPC, quer porque se tratam de maquinários depreciáveis pelo seu uso normal ou mesmo de fácil deslocamento para ouros lugares incertos (grande possibilidade de acontecer), certamente, quando da consolidação da coisa julgada material e liquidação da sentença, com certeza absoluta, tais maquinários já estariam transformados em sucatas, totalmente irrecuperáveis para o uso ou mesmos desaparecidos, e o prejuízo da parte agravada estaria totalmente consumado e de grande monta. O Poder/dever do o Judiciário de tomar as medidas pertinentes para, em sede da medida cautelar, evitar que tais situações aconteçam, conforme prevê o art. 305 do CPC, assim transcrito:

'TUTELA CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE: ‘A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo’. (art. 305, CPC).

No que tange ao segundo aspecto tratado pela decisão de piso: b) a expedição de ofício para a junta comercial do estado de Mato Grosso, determinando que se abstenha de registrar qualquer alteração contratual na empresa Unigrão Sementes, inscrita no CNPJ sob o no 24.050.583/0001 -23, até a decisão final do processo’. Segundo penso, na conformidade em relação à questão dos maquinários, a mesma se apresenta de todo irretocável.

Isto porque, segundo o contrato formalizado entre as partes, pela CLÁUSULA SEGUNDA, assim restou estabelecido:

‘Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, os vendedores (agravados) alienam a integralidade das quotas descritas na cláusula primeira para os compradores (agravantes), juntamente com todos os ativos da personalidade jurídica, pelo preço certo, total e ajustado de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) que serão adimplidos da seguinte forma:

a) – R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), por meio de dação em pagamento, através da entrega de insumos agrícolas diversos (adubos, químicos, fertilizantes, etc.,) até o dia 10 de junho de 2020;

b) R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), por meio de dação em pagamento, através da entrega de insumos agrícolas diversos (adubos, químicos, fertilizantes, etc.), até o dia 30 de maio de 2021);

(c)- R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), por meio de dação em pagamento, através de entrega de insumos agrícolas diversos (adubos, químicos, fertilizantes, etc.), até 30 de maio de 2022:

d) – R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) por meio de dação em pagamento, através da entrega de insumos agrícolas diversos (adubos, químicos, fertilizantes, etc.), até o dia 30 de maio de 2023’.

Por outro viés, as partes firmaram, a rigor dos §§ 1o e 2o da citada cláusula segunda que para fins de abatimento deveriam ser consideradas os valores apresentados nas respectivas notas fiscais e que os produtos deveriam ser entregues pela agravante aos agravados no local denominado GRANJA TOLEDO/VÓ GEMA, situada na Rodovia 010, KM 24, à direita, zona rural, município de TAPURAH/MT, correndo por conta dos compradores todos os custos do transporte.

Noutra situação apresentada, é incontroverso que os agravantes não cumpriram em relação ao contrato firmado, nem a primeira parcela, sob apelação do COVID/19, confessado no próprio corpo do recurso de agravo de instrumento interposto, (às fls. 09-ID-58020536).

De outro lado, conforme constam da dos autos, os agravantes foram regularmente constituídos em mora.

Para formalizarem o direito, estribam os agravantes na CLÁUSULA DÉCIMA do contrato, assim redigida:

‘O presente contrato de compra e venda é celebrado, em caráter irrevogável e irretratável, vinculando as partes por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo, sendo vedados os direitos de suspensão, arrependimento ou desistência sob qualquer pretexto’.

O contrato é definido como um ato jurídico onde as partes contratantes ajustam livremente o que querem realizar, auto-regulamentando seus interesses particulares, de acordo com a vontade de ambos e esta regulamentação de vontade reconhece o poder de criar, extinguir e modificar relações jurídicas.

Contudo, não se pode olvidar que o contrato é o acordo de vontade que geram direitos e obrigações recíprocas para ambas as partes e suas cláusulas devem ser interpretadas dentro de outros aspectos que vem bem definido pelo Código Civil Brasileiro em todos os seus termos.

Vê-se, portanto, que a questão tratada em relação acima, diz respeito tão somente em relação questão tão somente no seara extrajudicial, não impedindo em face desta cláusula a necessária intervenção do Poder Judiciário para, em face de desavisos contratuais, baixar os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas daquele instrumento para restaurar a justiça já que, como bem nos ensina o professor GEORGES RIPERT, diretor da Faculdade de Direito de Paris: ‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’.

Não se pode olvidar que, o inciso XXXV, do art. 5o, da CF é muito claro ao posicionar que: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’. (direito de petição).

Por outro lado, é confesso o agravante que em face da pandemia do COVID/19 não pagou sequer uma prestação e quer, desde já, adentrar posse da propriedade e explorá-la como sua, não se pode olvidar que, vige no direito pátrio em termos de contrato o princípio da lealdade da boa fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos, não sendo lícito que alguém venha a beneficiar da própria torpeza, isto é, não cumprir com sua parte e exigir o programo da do outro.

No caso em apreço, se boa fé contratual existisse, no mínimo, os agravantes, por cautela e bom senso e pela lealdade da boa fé, rescindir ou contrato ou, alternativamente, firmar novas condições em face da realidade existente. Agora, alegar a pandemia do COVID/19, no caso em apreço, trata-se de um argumento jurídico surreal que não pode ser considerado, levando e consideração os múltiplos e variados aspectos analisado em relação ao contrato firmado e não cumprido pelos agravantes. Em tese, quer se aproveitar da COVID/19 para, não cumprindo sua obrigação, não pagando sequer a primeira parcela, ficar com os maquinários e, no mesmo sentido a transferência das cotas sociais da empresa UNIGRÃO SEMENTES LTDA, numa situação, ao que me parece, aspecto que devera ser analisado na ação principal, sem nenhum respaldo jurídico e quiçá moral.

A verdade é que, em relação ao agronegócio, venda de insumos, o negócio está em vento à popa e, neste aspecto, notícias veiculadas na imprensa, dão conta de que não houve afetação em face da existência da pandemia o que faz cair, por terra tais insólitos argumentos para justificar que, sequer se dispôs em pagar a primeira parcela já que, de boa fé, houve a assinatura daquele contrato de transferência de quotas por parte da parte agravada.

Não se pode olvidar, em tese, a utilização, no caso, da expressão latina “EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS’, isto é tênues argumentos descumprimento contratual, sem provas robustas, não vejo apta a manter os agravantes na posse daqueles bens bem como no que tange a alteração contratual em relação à empresa UNIGRÃO SEMENTES LTDA., vez que, parentes está a demonstração dos requisitos legais pertinentes a ação cautelar preparatória.

Deve ser visto, ainda, que a ação principal foi proposta e está devidamente contestado e, neste aspecto, não se pode olvidar que o débito está vencido desde 10/06/2020, os agravantes foram regularmente constituídos em mora e até a presente data, decorridos mais de 05 meses do vencimento, mesmo assim, com oportunidade de pagamento, purgando a mora no prazo da contestação, os agravantes nada fizeram, persistindo na idéia de tudo aconteceu em face da pandemia da COVID/19, não podendo admitir que esta lógica abstrata tripudie sobre o bom senso.

Ora, se a COVID/19 atingiu os agravantes no mesmo sentido atingiu os agravados na sua condição de agricultor o que faz com que, para manter a equidade, aquele contrato deveria ser cumprido ou, se impossível, buscar outra forma com ampliação de prazo, nova composição e quiçá um distrato.

Transferir as quotas da sociedade em apreço em face de sequer houve um simples resquício de pagamento por parte dos agravantes seria, sem duvida alguma, uma afronta aos predicados legais em relação ao processo cautelar, um, verdadeiro açoite jurídico as pretensões voltadas na ação principal em face de que, poderá ocorrer o perecimento do direito em relação aos maquinários e, em relação à transferência das quotas da empresa UNIGRÃO SEMENTES LTDA, seus novos quotistas, de igual forma, receberiam a empresa sem dispor de pagamento algum, seria, a meu sentir, respeitando posicionamentos contrários, verdadeiro estelionato jurídico com a complacência do Poder Judiciário.

Em resumo: os agravantes recebem tudo e não dispõe de nada sob a proteção da SANTA COVID que não pode ser utilizada indiscriminadamente como se fosse uma vacina para todos os males de descumprimento contratual e suplantando a ‘pacta sunt servanda’, numa situação inadmissível sob todos os contextos, quer jurídico, quer mesmo de ordem moral, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários.

Como bem elucidou o juiz:

‘Igualmente entendo oportuno impedir que haja alteração no contrato social da empresa Unigrão Sementes Ltda., uma vez que, havendo outras sucessões societárias, irá tornar dificultoso eventual cumprimento dos provimentos judiciais caso a pretensão autoral seja albergada ao final do processo, bem como poderá ensejar discussões infindáveis sobre posse e propriedade dos bens móveis discriminados na exordial’. (sic).

Soma-se tal aspecto, a CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO em apreciação.

‘Imediatamente após o pagamento da primeira parcela prevista na cláusula primeira, será promovida a respectiva alteração do contrato social da empresa UNIÃO SEMENTES LTDA, com saída dos VENDEDORES do quadro societário da empresa e entrada dos COMPRADORES, com composição de percentuais e quotas conforme a sua liberalidade’.

Se, antes de cumprimento da obrigação houve a transferência das quotas, goza de plausibilidade os argumentos da parte agravada que fora induzido a erro e violação da boa fé que devem nortear as relações contratuais em todos os seus termos, na elaboração e no seu cumprimento, aspecto que não pode ser deixado de lado. (Art. 422 do CC).

Tal situação, além dos prejuízos decorrentes com a depreciação dos maquinários ou mesmo possibilidade de desaparecimento destes, a cláusula quinta do contrato, que previa a entrega quando da transferência das quotas (cláusula quinta do contrato), também está viciada em todos os seus aspectos.

Portanto, à saciedade estão perfeitamente identificados naquela cautelar, hoje com o ingresso da ação principal e, frise-se, até que poderia ter requerido tutela der emergência (art. 300 do CPC), a plausibilidade da ação e a existência de possibilidade de existência de dano irreparável ou de difícil reparação em relação ao direito material perseguido e discutido entre as partes litigantes. Isto porque, quer em relação à entrega dos maquinários, quer em relação à transferência das quotas, a ‘condito sem qual non’ era o pagamento da primeira parcela de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), em insumos, cujo vencimento se deu em 10 de junho de 2020, o que, não aconteceu, grande probabilidade jurídica, quando o bastante em sede de cautelar a aplicação do contido no art. 476 do CC que é derivado do princípio da boa fé (art. 422 do CC), que, a seguir reproduzo: ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’.

De todos os aspectos tratados linhas anteriores, vislumbra-se, no caso em apreço, que os requisitos necessários para alcançar a providência de natureza cautelar preparatória estão perfeitamente identificados na espécie, quais sejam. O ‘fumus boni iuris’ aliado ao ‘periculum in mora’. O resultado útil do processo principal caso não concedido à liminar, o que o fez, de forma correta o magistrado, está, caso seja modificada àquela impar decisão grandemente comprometida. (art. 305, CC).

O processo cautelar é um procedimento intentado para prevenir, conservar ou defender direitos. Trata-se de ato de prevenção promovido no Judiciário, quando da gravidade do fato, do comprovado risco de lesão de qualquer natureza ou da existência de motivo justo, desde que amparado por lei. Deve-se examinar se há verossimilhança nas alegações (fumus boni iuris); e se a demora da decisão no processo principal pode causar prejuízos à parte (periculum in mora).

Em outra seara e num juízo de cognição sumária tratada em sede do processo cautelar que em razão do deferimento da liminar houve a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, agiu com maestria o magistrado de piso em assim proceder, decisão correta e juridicamente irrepreensível.

E, em homenagem à bem fundamentada decisão, em parte, a transcrevo nesta oportunidade:

‘No que concerne ao pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o art. 305 do CPC autoriza a concessão da tutela quando houver indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar (fumus boni juris) e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bastando, portanto, o preenchimento desses requisitos para o deferimento da tutela antecipada.

A propósito, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.o 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela).

Serve, então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se for inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’.

A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). “Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a confirme, revogue ou modifique”

No mesmo sentido Humberto Teodoro Jr [1]. Ensina que: “As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris).”

Nesse sentido, Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, escrevem que "é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313). E, na voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

“O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. O fumus boni iuris é consubstanciado no interesse amparado pelo direito objetivo capaz de, mediante conhecimento sumário e superficial, formar uma opinião de credibilidade no juiz. Importa relembrar que o juízo necessário não é o juízo de certeza, mas sim o juízo de verossimilhança produzido de acordo com os elementos trazidos pela parte autora. O periculum in mora, traduzido no temor de que enquanto caminha o processo rumo à tutela definitiva, possam faltar as circunstancias necessárias à própria existência e necessidade da tutela pleiteada. E isto pode ocorrer quando há o risco do perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação de estado das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo [2]. Em se tratando de normas que retratam verdadeiros direitos e garantias constitucionais, hão elas de serem aplicadas de forma imediata, eis que independem de qualquer regulamentação. Noutro passo, a tutela cautelar foi criada com o escopo de repelir situações de ameaça a resultado de um processo de conhecimento ou execução. Nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado determinar as medidas provisórias que considerar adequadas com fito de evitar que lesão de grave ou difícil reparação ocorra; é o chamado Poder Geral de Cautela. Bastante pertinente o ensinamento do professor e magistrado Marcus Vinicius Rios Gonçalves [3] sobre o tema: “O CPC atual avançou em relação ao anterior, atribuindo ao juiz um "poder-dever" de conceder a medida adequada, seja ela cautelar ou satisfativa. O juiz, então, tem, no caso concreto, esse poder-dever de examinar qual a providência – seja ela satisfativa ou cautelar - que se mostre a mais eficaz, a mais adequada, seja para arredar a situação de perigo, em casos de urgência, seja para retirar do autor os ônus da demora do processo, em casos de evidência. Além disso, o legislador entendeu desnecessário - como de fato é – enumerar determinadas medidas cautelares, tratando delas especificamente, como fazia o legislador anterior. Não há mais procedimentos diferenciados para as cautelares nominadas ou inominadas. O art. 301 menciona algumas medidas cautelares específicas, dando-lhes nomes próprios, :nas não lhes atribui requisitos nem estabelece procedimentos diferenciados em relação às demais tutelas provisórias de urgência. Afinal, se o juiz tem o "poder-dever geral" que lhe autoriza a conceder a tutela mais adequada, não havia razão para que a lei tratasse especificamente de determinadas medidas. O poder geral se justifica ante a impossibilidade de a lei antever todas as situações possíveis, e imaginar de antemão as medidas adequadas.

“Transfere-se, assim, ao juiz a possibilidade de, no caso concreto, determinar a providência adequada”. Analisando os autos observa-se que existem provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que estão preenchidos os requisitos do art. 305 do CPC. No caso dos autos, percebe-se pela documentação, que os autores celebraram contato com os requeridos cujo objeto e a compra e venda de quotas sociais da sociedade empresária juntamente com todos os ativos da personalidade jurídica. (cláusula segunda)’. (ID 57995517).

Portanto, restando caracterizado o inadimplemento total da obrigação, vez que sequer a primeira parcela do contrato foi adimplida pela parte agravante em relação ao contrato firmado, por outro lado, não devendo ser acatado o motivo de não cumprimento (Covid/19), correta está a decisão de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de decidir, concede a liminar, quer para manter o agravado na posse dos maquinários, quer para impedir a transferência das quotas sociais da empresa em favor dos agravantes.

Repita-se: O acerto, ademais, no caso em comento, deve, ainda, ser visto que, em assim não procedendo, manifesta está a demonstração de perigo irreparável e de difícil reparação aguardar que esta questão seja somente tratada quando residir coisa julgada material no processo de conhecimento e a questão de plausibilidade da pretensão esposada naquele processo principal é de grande relevância jurídica.

Com as adequações pertinentes, a propósito do assunto em apreciação já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mao Grosso:

‘A jurisprudência pátria admite que o julgador tome fundamentos de uma das partes do processo, ou mesmo de parecer do Ministério Público, como forma de decidir, desde que os termos adotados sejam suficientemente claros e precisos, e cuja interpretação resulte, como conclusão lógico-jurídica, na decisão proferida. O fumus boni iuris não é um prognóstico daquilo que vai ser decidido no processo principal, tampouco uma antecipação do julgamento, mas um juízo de plausibilidade de ocorrência do direito, bastando, portanto, uma “aparência de direito”. A ação cautelar não se exaure em si mesma, mas é utilizada como instrumento para garantir o eficaz resultado de outro processo, dito principal. Com o ajuizamento de Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, não se sustenta a alegação de que a consumidora pretende simplesmente se escusar de compromissos assumidos, pelo contrário, reafirma sua intenção de pagar ao consignar os valores, mas no montante que entende justo e razoável, o que lhe é direito assegurado pelas cláusulas consumeristas, mormente o inserto no art. 9o, inc. V, razão pela qual, a liminar proferida em Ação Cautelar para suspender os descontos mensais diretamente da conta corrente da consumidora deve ser mantida. O uso de expressão negativa de forma genérica por parte do agravante não enseja a aplicação de condenação pecuniária.(N.U 0046091-64.2006.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, julgado em 31/07/2006, publicado no DJE de 08/08/2016)’. (mutatis mutandis).

‘Desde que a mora contratual pela parte ré esteja comprovada por prova contundente, exista a possibilidade de ocorrência de dano iminente de difícil ou impossível reparação, e inexista perigo de irreversibilidade da medida antecipatória, é viável o deferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender imediatamente a exigibilidade das parcelas vincendas devidas pela parte autora e para vedar a inscrição dela em órgãos de proteção ao crédito, exceto quando haja renúncia contratual ao emprego da exceção de contrato não cumprido. Inteligência do art. 273 do CPC e do art. 476 do CC. 2. É ilícita a decisão judicial que, sob o pretexto de antecipar os efeitos da tutela, não gera qualquer conseqüência jurídica imediata e favorável à parte autora, e/ou “antecipe” tutela que não poderá ser alcançada nem mesmo ao final do processo, sobretudo quando exista perigo de irreversibilidade da medida antecipatória, a não ser que, na verdade, revista-se ela de natureza nitidamente cautelar. Inteligência do art. 273 e 798 do CPC. 3. Recurso parcialmente provido. (N.U 0149857-55.2014.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)’. (mutatis mutandis).

Bem a propósito já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘MEDIDA CAUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ALIMENTOS – AUSENCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA _ ‘Para a concessão de liminar em medida cautelar é necessário que o recorrente demonstre a presença dos dois requisitos: fumaça do bom direito e fundado receio de dano de difícil reparação. (STJ, Medida Cautelar n. 24.201-MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, fonte:
www.stj.jus.br)
’. (mutatis mutandis).

‘PROCESSUCL CIVIL – MEDIDA CAUTELART EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM – EXECUÇÃO FISCAL - PRECEDENTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ‘A medida cautelar para conferir efeito suspensivo a recurso especial na origem é excepcional e deve estar acompanhada dos inequívocos requisitos da aparência do bom direito e do perigo de mora, o que não ocorre na espécie. (agRg na MC 12502-SP, julgado em 14/04/207, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJE de 02/05/2007, pag. 210, fonte
www.stj.jus.br
). (mutatis mutandis).

Portanto, demonstrados à saciedade os requisitos legais para o deferimento da liminar, correto o pronunciamento do magistrado que subscreveu a decisão recorrida, a pretensão recursal soçobra.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo hígida a bem lançada decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020